Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.
Em 2/12/2025, a Defesa de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA requereu autorização de visitas das pessoas listadas (eDoc. 34). Na mesma oportunidade, requereu a visitação por videoconferência para os filhos e irmãos que residem fora do Distrito Federal. 
Em 4/12/2025, determinei o prévio cadastro dos visitantes junto ao órgão responsável pela custódia para fins de análise dos pedidos formulados.
Em 11/12/2025, a Defesa juntou os comprovantes de cadastramento de 13 (treze) pessoas nos termos determinados (eDoc. 55). Reiterou, ainda, o pedido de autorização para recebimento de visitas no formato de videoconferência para parentes que residem fora do Distrito Federal (eDoc. 70). 
Em decisão proferida em 12/12/2025, deferi o requerimento de visitação para 10 das 13 pessoas indicadas, e determinei a expedição de ofício ao Comando Militar do Planalto sobre a viabilidade de visitas por videoconferência.
 Em ofício datado de 16/12/2025, o Comando Militar do Planalto, por meio do Ofício nº 667 - Asse Ap As Jurd/CMP, informou que possui sala específica destinada à realização de videoconferência.
Em 24/12/2025, a Defesa apresentou pedido de visitação por videoconferência de “alguns familiares próximos do requerente já devidamente autorizados a visita-lo” pois “estão, atualmente, domiciliados fora do Distrito Federal (filhos, noras e netos)” (eDoc. 89). 
Além disso, requereu a autorização para  trabalho interno,  levando-se em consideração a habilitação e condição pessoal do condenando; para ter acesso a obra literárias para fins de remição; e que seja autorizada a matrícula em cursos de nível superior ou profissionalizante (eDoc. 91). 
Em 29/12/2025, a Defesa de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA requereu nova autorização de visita (eDoc.96).

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de autorização para realização de  trabalho interno e leitura de obras literárias, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
Além disso, nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 
Diante do exposto, nos termos do art.21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO os requerimentos formulados, desde que atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, local onde o réu encontra-se custodiado, e:

(i) AUTORIZO a realização de trabalho e leitura, por PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA;
(ii) AUTORIZO a realização de visita a PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA,  pelas pessoas abaixo relacionadas:
(a) Quinta-feira, dia 1/1/2026, no turno vespertino, por videoconferência, separadamente, com duração de 30 (trinta) minutos para cada:  Rafael França de Oliveira,  CPF nº 105.515.917-73; Lizia Feliz Cotias de Mattos Oliveira,  CPF nº 098.051.707-99; Maria Luiza Mattos Oliveira, CPF nº 121.739.345-54; e Mateus Melo de Oliveira, CPF nº 043.484.680-53;
(b) Domingo, dia 4/1/2026, no turno vespertino, na modalidade presencial, separadamente, com duração de 30 (trinta minutos) para cada:  Ricardo Teixeira Cordeiro, CPF nº 002.749.897-27; Renata Barros Gonzáles Cordeiro, CPF nº 000.197.670-12;  Roberto Avila Paldês, CPF nº 022.480.372-6; e Paulo Roberto de Souza Ramos, CPF nº 499.136.387-04;
(c) Terça-feira, dia 6/1/2026, no turno vespertino, na modalidade presencial, separadamente, com duração de 30 (trinta minutos) para cada: Luiz Eduardo Rocha Paiva, CPF nº 622.455.898-15; Carlos Vinícius Carneiro Santana, CPF nº 822.303.905-20; e Marinalva Lima da Silva, CPF nº 009.532.161-60;
(d) Quinta-feira, dia 8/1/2026, no turno vespertino, por videoconferência, separadamente, com duração de 30 (trinta minutos) para cada: Gabriel Melo de Oliveira, CPF nº 084.396.361-13;  Maria das Neves Paiva França de Oliveira,  CPF nº 282.004.384-49; Marina Barros Cordeiro de Oliveira,  CPF nº 282.004.384-49; e Liam Barros, passaporte A39799517; não possui CPF.

RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no turno vespertino.
Quanto ao pedido de realização de matrícula em cursos de nível superior ou profissionalizante, o requerente deve complementar a informação e indicar a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 5 (cinco) dias,  qual curso pretende realizar, sob pena de indeferimento do pedido.
Oficie-se ao Comando Militar do Planalto/DF. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente